Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO -TRIBUTÁRIA. PARÂMETRO: CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO INDEVIDO. RESOLUÇÃO INCIDENTAL DA CONTRARIEDADE ÀS CONTAS APRESENTADAS PELA CONTADORIA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). impugnação do distrito federal. matérias decidas em oportunidades anteriores. preclusão. revisão inviável. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS E IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. A partir de julho-2009 (vigência da Lei 11.960/2009), os juros de mora aplicáveis às condenações judiciais de natureza administrativa não-tributária seguiriam a remuneração da caderneta de poupança. Precedentes: Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral do STF) e REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ).
2. A Lei 8.177/1991 disciplina a taxa de juros que remunera a caderneta de poupança. A redação original da norma estabelecia como regra única a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (artigo 12, inciso II).
3. A Lei 8.177/1991 foi alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a prever regra múltipla: a) 0,5% (cinco décimos) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.
4. Considerando que a Medida Provisória 567/2012, que alterou a Lei 8.177/1991, entrou em vigor em 4-maio-2012, a regra múltipla de apuração da taxa de juros só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a data em que entrou em vigor.
5. Não há previsão legal ou mesmo razoabilidade no arbitramento dos honorários em relação à resolução incidental da contrariedade às contas apresentadas pela Contadoria, que não se confunde com a impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, nos termos propostos pelo credor, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).
7. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
8. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.
9. A impugnação do Executado veicula matérias que já foram decididas em momentos anteriores e encontram-se acobertadas pela preclusão, sendo inviável a revisão pretendida.
10. Agravos internos desprovidos e impugnação rejeitada.